Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727169-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOLANDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a nota técnica juntada retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator